Tribunal: TJDFT
Processo: 0707131-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO. 30% DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RAZOABILIDADE.

1. Não há qualquer ilegalidade ou abuso decorrente do termo de adesão entabulado entre as partes que prevê o desconto automático em folha de pagamento correspondente ao débito proveniente de dívida de empréstimo consignado, se amparada em avença formalmente firmada pelos contratantes.

2. Ressalte-se, contudo, que a liberdade contratual não possui caráter absoluto, de modo que assim seja preservado o montante necessário ao atendimento das necessidades básicas de sustento do indivíduo e de sua família.

3. Não se admite o desconto de percentual superior a 30% do salário de servidor público no que se refere ao adimplemento de dívida de empréstimo consignado, por constituir afronta ao princípio da dignidade humana.

4. Recurso conhecido e desprovido.